Tribunal: TJMT
Processo: 1020245-55.2025.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020245-55.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONICE ANTUNES SOARES - CPF: 538.130.491-91 (EMBARGANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, no qual se afastou a responsabilidade de instituição financeira por fraude consistente na abertura de conta e contratação de empréstimo em nome da consumidora, mediante uso de biometria facial, após esta ter
entregue
documentos e permitido a captura biométrica a terceiros fraudadores. A embargante sustenta omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço bancário e pleiteia efeitos infringentes para reconhecer a inexistência do débito, com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de transações consideradas atípicas e supostamente fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado afasta a alegação de omissão ao reconhecer que a matéria relativa à responsabilidade da instituição financeira foi expressamente analisada no acórdão embargado.

O julgado conclui que o evento danoso decorre da conduta da própria consumidora, que entrega documentos pessoais e permite a realização de biometria facial a terceiros, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

A decisão afirma que não há falha na prestação do serviço bancário, pois as operações foram realizadas com validação biométrica regular, não havendo violação do sistema de segurança da instituição financeira.

O acórdão entende que a rapidez das transações subsequentes, inclusive via PIX, não impõe ao banco o dever de bloqueio automático quando há autenticação válida pelo titular.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso.

O prequestionamento não pode ser utilizado como finalidade exclusiva dos embargos de declaração quando ausentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da responsabilidade da instituição financeira e conclui pela culpa exclusiva da consumidora.

A realização de operações bancárias mediante biometria facial válida afasta a responsabilidade do banco, quando inexistente falha em seu sistema de segurança.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 102, III; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 351572365.

A embargante
que o acórdão, embora tenha analisado a questão da autenticação facial, deixou de enfrentar ponto essencial relativo à falha na prestação do serviço bancário.

Sustenta que, conforme narrado na origem e reiterado em sede recursal, houve fraude consistente na abertura indevida de conta e contratação de empréstimo em seu nome.

Em suas palavras, “os fraudadores conseguiram abrir uma conta corrente em nome da autora/recorrente, e na mesma oportunidade, minutos depois, já contratar um empréstimo consignado, sem qualquer exigência mínima”.

Afirma ainda que o acórdão embargado fundamentou a validade da contratação na existência de autenticação biométrica, concluindo pela ausência de responsabilidade do banco. Contudo, aponta que a decisão foi omissa ao desconsiderar o contexto fático atípico da operação, marcado por uma sequência de eventos suspeitos.

Destaca que a Embargante sequer possuía conta junto ao
BancoSeguro
S.A. antes dos fatos, sendo que, no mesmo dia, houve abertura de conta, contratação de empréstimo e transferência imediata via PIX.

Ressalta que tal sequência
(
abertura de conta, contratação de crédito expressivo e transferência instantânea de fundos
)
é, por si só, altamente suspeita e atípica para qualquer cliente, especialmente para uma consumidora idosa e recém-correntista.

Argumenta que tais circunstâncias deveriam ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira.

Salienta a
incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a instituição financeira tem o dever de implementar sistemas eficazes de prevenção a fraudes.

Aponta
que “o banco tinha plenas condições de identificar e barrar tais transações atípicas e fraudulentas, ainda que iniciadas com a senha ou biometria do cliente”.

Diz,
ainda, que a falha no sistema de monitoramento configura fortuito interno, sendo, portanto, imputável à instituição financeira.

Pede o
conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a devida valoração da responsabilidade objetiva do banco
.

Pugna pel
a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e declarar a inexistência do débito
.

Pleiteia
a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito
.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da valoração da responsabilidade objetiva da instituição financeira, sustentando que as transações realizadas foram excessivamente atípicas e coordenadas, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco para barrar as operações, configurando fortuito interno.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Com base nos elementos constantes nos autos, a matéria suscitada foi expressamente abordada e decidida no julgamento colegiado, que concluiu pela culpa exclusiva da consumidora.
Consoante
fundamentado no acórdão recorrido:

"
(...)
Conforme narrado na petição inicial e confirmado no boletim de ocorrência (Id. 195283103), a autora, ludibriada pela promessa de auxílio governamental, recebeu terceiros em sua residência, entregou seus documentos pessoais e permitiu a realização de reconhecimento facial (biometria) sob a orientação dos fraudadores.

(...)
No caso em apreço, o evento danoso não decorreu de violação do sistema de segurança do banco,
mas sim da conduta da própria consumidora que, embora de boa-fé, entregou seus documentos e forneceu sua biometria facial a estelionatários fora das dependências da agência bancária.

(...)
Não se verifica falha na segurança capaz de atrair a responsabilidade do banco, pois a operação foi realizada com as chaves de segurança corretas (biometria). A rapidez das transações subsequentes (transferências Pix), por si só, não impõe ao banco o dever de bloqueio imediato
quando a origem dos recursos foi validada biometricamente pelo titular."

Dessa forma,não ocorreram os vícios apontados, e todas as questões suscitadas
e também
as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

O embargante pede, ainda, o prequestionamento da matéria.No entanto, esta vianão se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
noREsp1560151/PR, relator ministroOgFernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026